Tribunal: TJSP
Processo: 1003715-39.2018.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito – IPTU – Município de Itatiba – Loteamento aprovado e que sofreu incidência de IPTU sem o devido respaldo na Planta Genérica de Valores – Descabimento – Majoração do valor venal dos imóveis por ato administrativo e elaboração de laudo técnico - Base de cálculo do IPTU permitida apenas mediante

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito – IPTU – Município de Itatiba – Loteamento aprovado e que sofreu incidência de IPTU sem o devido respaldo na Planta Genérica de Valores – Descabimento – Majoração do valor venal dos imóveis por ato administrativo e elaboração de laudo técnico - Base de cálculo do IPTU permitida apenas mediante lei – Precedentes do STJ – Sentença mantida, honorários advocatícios majorados – RECURSO DESPROVIDO.